Tribunal: TJMT
Processo: 1037733-57.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037733-57.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSIANE ROCHA DA SILVA - CPF: 529.888.482-20 (RECORRENTE), JOSE CLAUDIO BARBOSA ORMOND - CPF: 581.691.801-04 (RECORRIDO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO LOCATÍCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE HABITABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto por ROSIANE ROCHA DA SILVA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança e Indenização, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

2.

A controvérsia consiste em definir se a alegação de vício de habitabilidade (presença de um escorpião), desacompanhada de prova mínima, é suficiente para justificar a rescisão do contrato de locação por culpa do locador, com a consequente restituição de valores e condenação por danos morais.

3.

A recorrente não apresentou qualquer prova da existência do suposto animal peçonhento no imóvel. Por outro lado, o recorrido juntou o contrato de locação devidamente assinado pela locatária, com firma reconhecida (ID 341462422). Ademais, as conversas por aplicativo de mensagens indicam que a recorrente reteve as chaves, condicionando sua devolução ao ressarcimento do aluguel (ID 341462388), o que demonstra que o imóvel permaneceu à sua disposição durante o período pago.

4.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na relação locatícia, a alegação de vício que torna o imóvel impróprio para o uso, nos termos do art. 22, I, da Lei no 8.245/91, deve ser cabalmente demonstrada pelo locatário para que se configure a culpa do locador.

5.

Nesse contexto, ao não produzir prova mínima de suas alegações, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia. A mera alegação da existência de um vício, sem suporte probatório, não é suficiente para caracterizar o descumprimento contratual por parte do locador e justificar a rescisão da avença e a reparação civil pretendida.

6.

Nesse sentido: “SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA. PRELIMINAR(ES). REVELIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADAS. MÉRITO. ALUGUEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA OR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 3.3) Nesse sentido, a Recorrente não comprova a existência de vícios ocultos na residência, nem que seu direito de preferência em eventual compra foi desrespeitada, bem como, não comprovou que realizou as benfeitorias necessárias para a entrega da residência. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, em honorários advocatícios, estes que arbitro: (...) .” (N.U 1007448-19.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, GABINETE 2. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

7.

Assim, a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas do fato constitutivo do direito da autora revela-se correta, não merecendo reparos.

8.

Diante do exposto, recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026